Tribunal: TJBA
Processo: 8016952-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016952-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAPROTEC SERVICOS DE CONSULTORIA, PROJETOS E MONTAGENS LTDA

Advogado(s)
:
THAYSA XAVIER DOURADO BONIFACIO SILVA, BRUNA CARVALHO SANTOS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
reconheceu a intempestividade da

Exce
ção de
Pré-executividade
.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de

se reconhecer a tempestividade da petição diante do fato da notificação ter sido recebida por pessoa estranha ao quadro de funcionários e por não existir portaria no estabelecimento.
III. Razões de decidir
3.
Como já salientado em sede de decisão monocrática proferida neste Agravo de instrumento,
a própria executada reconhece em sua petição que tomou conhecimento da execução ao final de 2024, após a ordem de constrição de bens, veja-se o trecho da petição
4.
Se for considerada que a ciência da parte se deu apenas a partir do momento em
que a ordem de constrição de bens foi emanada
(
em 01/11/2024
)
, evidencia-se que o ajuizamento da exceção em 03/02/2025, excedeu, e muito, o prazo previsto para a interposição da defesa.
IV. Dispositivo
D
ESPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016952-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como
a
grava
nte MAPROTEC SERVICOS DE CONSULTORIA, PROJETOS E MONTAGENS LTDA e como
agrav
ada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA